Tribunal: TJDFT
Processo: 0711491-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERALCONTRA decisão que em Cumprimento de Sentença, corroborou os cálculos da Contadoria, realizados com incidência da SELIC sobre o crédito consolidado (valor principal + correção monetária + juros de mora). Alega o Recorrente que a taxa SELIC deve incidir apenas sobre o montante principal, sob pena de bis in idem. Sustenta a inconstitucionalidade do art. 22, §1o, da Resolução 303/2019 do CNJ, por contrariedade aos princípios do planejamento (ou programação) e da separação dos poderes, bem como sua ilegalidade, por violação à Lei Decreto 22.626/33 (Lei de Usura) e ao princípio da boa-fé. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pela reforma da decisão agravada. É a suma do recurso. Decido. Não obstante a irresignação do Distrito Federal, tenho, pelo menos sob um primeiro e provisório exame, mostra-se recomendável manter os efeitos da Decisão agravada, proferida em conformidade com precedentes da Casa, dentre os quais destaco: 07295190720238070000, ac. 1773014 - 8a Turma Cível, Rela Desa CARMEN BITTENCOURT - DJE : 31/10/2023; 07370227920238070000 - 1a Turma Cível, Relator CARLOS PIRES SOARES NETO - PJe : 28/12/2023; 07280407620238070000, ac. 1769432 - 4a Turma Cível, Relator AISTON HENRIQUE DE SOUSA - DJE : 25/10/2023; 07086546020238070000, ac 1755939 - 2a Turma Cível, Rel. RENATO SCUSSEL - DJE : 25/10/2023; 07414206920238070000, ac. 1833746 - 2a Turma Cível, Relator FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA DJE : 01/04/2024) . Ademais, não há risco da demora capaz de causar dano irreversível ou de difícil reparação de modo a que não possa aguardar o trâmite natural do recurso, célere por natureza, e que deve ser apreciado em sua inteireza pelo Eg. Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se. Intime-se para contrarrazões. I. Brasília, 27 de março de 2025. . Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator